Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CLIENTE. AÇÃO DE GERENTE. INDUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Como regra, o art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a suscitação de questões de fato não propostas na origem, sob pena de violação aos princípios da adstrição do contraditório e da ampla defesa.
2. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não dispensa a verificação de nexo causal entre ação/omissão do agente imputado e o dano no caso concreto.
3. Verificada a formulação de pedido de restituição em face de litisconsorte específico, não pode o juiz condenar litisconsorte diverso, sob pena de violação aos princípios da adstrição e congruência.
4. A ocorrência do venire contra factum proprium fulmina o pleito de indenização por danos morais em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.
5. Consoante entendimento reiterado desta Corte, o mero inadimplemento contratual não é fato gerador de indenização por danos morais.
6. Consoante entendimento do STJ, a litigância de má-fé pressupõe demonstração concreta de dolo ou culpa grave.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.